Tribunal: STF
Processo: AI 115795
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIARIO
INTERMUNICIPAL DE PASSAGENS.
NÃO HÁ MALTRATO AO DISPOSTO NO ART. 167 DA C.F. O TER A
AUTORIDADE ESTADUAL COMPETENTE DADO AUTORIZAÇÃO PARA
FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS DE TRANSPORTES, EM OUTRAS LINHAS, E EM
RAZÃO DO QUE SE JULGA PREJUDICADA A IMPETRANTE.
E COMO, NO CASO, SOMENTE NA HIPÓTESE DE HAVER O ACÓRDÃO RECORRIDO
MALTRATADO PRECEITO CONSTITUCIONAL, EM FACE DO DISPOSTO NO ART.
325 DO RI/STF, NA SUA ATUAL REDAÇÃO (EMENDA REGIMENTAL N. 2/85),
PARA QUE POSSA CABER O EXTRAORDINÁRIO, JUSTIFICA-SE O
INDEFERIMENTO DE SEU PROCESSAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.